Tribunal: STF
Processo: Rcl 70248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 100490-51.2017.5.01.0076, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Carlos Alberto Melo dos Santos, por meio da qual pugna pelo pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878, de 1994.
 
    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, para condenar a ré ao pagamento dos salários e consectários legais, como férias, décimo terceiro, FGTS, VPDL, gratificações, adicional interinidade e adicional por tempo de serviço, desde a edição da Portaria Interministerial nº 116, em 20/06/2000, até o retorno, em 15/10/2003, observado o cargo e nível funcional que deveria ocupar à época.
 
    4. Informa que, interposto recurso de revista pela ora reclamante, foi denegado pelo juízo primeiro de admissibilidade, o que levou à interposição de agravo de instrumento em recurso de revista, analisado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
 
    5. Consigna que o Órgão Fracionário do TST deu parcial provimento ao recurso de revista apenas para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas.
 
    6. Menciona que interpôs recurso extraordinário, no qual apontou a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e aos arts. 167, inc. II, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da  República, pendente de análise quanto à admissibilidade.
 
    7. Sustenta que o art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo, não se tratando, pois, de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, em que se estabelece o antigo vínculo. Alega que o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, e o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à admissão.
 
    8. Diz que, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, o Juízo reclamado violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.
 
    9. Requer a concessão de medida liminar, para que seja cassada a decisão reclamada. Alternativamente, pede a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da ação trabalhista de origem, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito. 
 
    10. Busca, a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se da condenação o pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade, bem como o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, conforme determina o art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    15. O acórdão dito como violador foi proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual dado parcial provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 15; grifos e destaques do original):
 
“(...) MÉRITO 
READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS
Por meio da decisão monocrática ora atacada, neguei o Exmo. Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da questão invocada em recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos:
(...)
A parte afirma a existência de transcendência. Insiste no processamento do apelo denegado. 
Com razão. 
O Tribunal Regional concluiu que “o autor faz jus aos efeitos pecuniários do restabelecimento do emprego, desde a publicação da Portaria Interministerial n.º 116/2000, de acordo com cargo e nível funcional que deveria ocupar, à época, por força da concessão da segurança que invalidou o ato administrativo”.
Em razão disso, condenou a ré “ao pagamento dos salários e consectários legais, como férias, décimo terceiro, FGTS, VPDL, gratificações, adicional interinidade e adicional por tempo de serviço - ATS (anuênios), desde a edição da Portaria Interministerial nº 116, em 20.06.2000, até o efetivo retorno, em 15.10.2003, observado o cargo e nível funcional que deveria ocupar à época”. 
Nos termos do art. 6º da Lei nº 8.878/94, “a anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.” (destaque)
A respeito dos efeitos financeiros decorrentes da anistia prevista na Lei nº 8.878/94, esta Corte firmou o entendimento, consubstanciado por meio da Orientação Jurisprudencial nº 56 da SBDI-1 no sentido de que “os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo”.
A SBDI-I desta Corte Superior, no julgamento do processo nº TST-E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, entendeu que o período compreendido entre a dispensa irregular do empregado e sua readmissão configura suspensão contratual, motivo pelo qual se concluiu que “são devidas ao anistiado apenas as promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que, no período de afastamento do empregado anistiado, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções daquele empregado”.
Posteriormente, a Subseção evoluiu seu entendimento para excluir as parcelas vinculadas à prestação laboral continuada, a exemplo das promoções por merecimento.
Nesse contexto, o período de afastamento deve ser computado para fins de deferimento das progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal, a exceção das promoções por merecimento, a todos os trabalhadores, que permaneceram laborando nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do autor, na atual empregadora, dada a dissolução da Interbrás.
Assim, ao condenar a ré “ao pagamento dos salários e consectários legais, como férias, décimo terceiro, FGTS, VPDL, gratificações, adicional interinidade e adicional por tempo de serviço - ATS (anuênios), desde a edição da Portaria Interministerial nº 116, em 20.06.2000, até o efetivo retorno, em 15.10.2003, observado o cargo e nível funcional que deveria ocupar à época”, o TRT dissentiu do entendimento consolidado por esta Corte.
Assim, afasta-se o óbice da transcendência indicado na decisão monocrática e remete-se o agravo de instrumento para análise do Colegiado.
MÉRITO
READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS
Pelos fundamentos registrados no julgamento do agravo, dou provimento ao agravo de instrumento, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1/TST, para determinar o processamento do recurso de revista.
III - RECURSO DE REVISTA 
Tempestivo o apelo, regular a representação e satisfeito o preparo, estão presentes os pressupostos genéricos de admissibilidade do apelo.
1 - READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS 
1.1 - CONHECIMENTO 
Pelos fundamentos registrados no julgamento do agravo, conheço do recurso de revista, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1/TST.
1.2 - MÉRITO 
Constatada contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1/TST, dou provimento parcial ao recurso de revista, para determinar que o período de afastamento deve ser computado apenas para fins de deferimento das progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, a exceção das promoções por merecimento, que permaneceram laborando nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do autor, na atual empregadora, dada a dissolução da Interbrás, cujos efeitos financeiros são devidos somente após a data da readmissão.”
 
    16. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou o entendimento referente às progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que permaneceram laborando nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do autor, com exceção das parcelas vinculadas à prestação laboral continuada, na atual empregadora, dada a dissolução da Interbrás, cujos efeitos financeiros são devidos somente após a data da readmissão.
 
    17. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator